Tribunal: TJMT
Processo: 0002091-05.2018.8.11.0017
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002091-05.2018.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (APELANTE), NAIR ALVES DE ALMEIDA - CPF: 415.921.821-00 (APELADO), ADRIANA COLLODETE DO NASCIMENTO AGUIAR - CPF: 439.213.961-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA POR LEI MUNICIPAL EDITADA APÓS O ÓBITO DO INSTITUIDOR. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Canabrava do Norte contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de pensão por morte, condenando-o ao pagamento de valores referentes a parcelas vencidas entre janeiro/2013 e janeiro/2018, com fundamento na Lei Municipal nº 187/2002.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se é constitucional a Lei Municipal nº 187/2002, que instituiu pensão por morte em favor da viúva de ex-prefeito, falecido em 1996, estabelecendo benefício de caráter individual, sem custeio previdenciário.

III. Razões de decidir
3. A Lei Municipal nº 187/2002 tem como único destinatário a viúva do ex-prefeito, configurando norma de efeitos concretos e violando os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade e republicano (CF, art. 37, caput).
4. O benefício afronta o caráter contributivo e a necessidade de fonte de custeio total da previdência social (CF, arts. 195, §5º, e 201), não havendo previsão de recursos para sua manutenção.
5. A lei foi editada em 2002, seis anos após o óbito do instituidor, o que contraria o princípio da irretroatividade e a Súmula 340/STJ, segundo a qual a lei aplicável à pensão é a vigente à data do óbito.
6. Inexistindo direito adquirido a regime jurídico inconstitucional, o reconhecimento legislativo não legitima benefício que viola a Constituição.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.
Tese de julgamento: "É inconstitucional lei municipal que institui pensão de caráter individual e retroativo em favor de viúva de ex-prefeito, por violar os princípios da impessoalidade, moralidade, igualdade e republicano, bem como os arts. 195, §5º, e 201 da CF, que exigem fonte de custeio e caráter contributivo da previdência social."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, caput; 195, §5º; 201.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 975/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 18.12.2020; STJ, Súmula 340.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CANABRAVA DO NORTE contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia que, nos autos da ação de cobrança de pensão por morte n. 0002091-05.2018.8.11.0017, ajuizada por NAIR ALVES DE ALMEIDA, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento de R$ 31.140,00 (trinta e um mil, cento e quarenta reais), correspondente a 60 parcelas de R$ 519,00, referentes ao período de janeiro de 2013 a janeiro de 2018, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos devidos a partir do vencimento da obrigação.

Em suas razões recursais, o Município reitera as teses de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 187/2002 por violação aos princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade e republicano (artigo 37, caput, da CF), bem como por desrespeito ao caráter contributivo da previdência social e à necessidade de fonte de custeio total (artigos 195, §5º, e 201 da CF).

Argumenta que a lei foi editada em 2002, após o óbito do ex-prefeito ocorrido em 1996, e que a concessão de pensão de mercê a um único beneficiário, sem norma geral e abstrata, configura privilégio inconstitucional, citando precedentes do STF (ADPF 975/CE) e do TJMT. Invoca ainda o princípio da irretroatividade da lei, afirmando que a lei posterior não poderia criar um direito que não existia na data do falecimento do ex-prefeito.

A parte apelada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender que não há interesse público que justifique sua atuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, a autora, viúva do Sr. Lázaro Agostinho de Almeida, ex-prefeito do Município de Canabrava do Norte, ajuizou ação de cobrança alegando que seu marido foi assassinado em 1996, durante o exercício do mandato, e que à época do óbito o Município não efetuava os recolhimentos para a previdência social, o que a impossibilitou de requerer o benefício junto ao INSS.

Narrou que, diante dessa situação, a Câmara Municipal de Vereadores editou a Lei Municipal nº 187/2002, publicada em fevereiro de 2002, concedendo-lhe pensão por morte no valor equivalente a 50% dos vencimentos do Secretário Municipal de Assistência Social, correspondente a R$ 519,00 à época, com pagamentos previstos para cessar em fevereiro de 2018. Contudo, afirmou que o Município nunca adimpliu com as parcelas devidas, totalizando 207 parcelas entre fevereiro de 2002 e fevereiro de 2018.

Em contestação, o Município arguiu preliminarmente a prescrição quinquenal das parcelas vencidas com base no artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32 e na Súmula nº 85 do STJ. No mérito, sustentou a improcedência da ação, alegando a ausência de previsão legal para a concessão do benefício à época do falecimento do ex-prefeito, uma vez que a Lei Municipal nº 187/2002 foi promulgada somente em 2002, seis anos após o óbito.

Argumentou ainda que a referida lei municipal seria inconstitucional por violar o artigo 195, §5º, e o artigo 201, ambos da Constituição Federal, que exigem fonte de custeio e caráter contributivo para a seguridade social, além de ferir os princípios da moralidade e impessoalidade administrativa (artigo 37, caput, da CF) ao instituir um privilégio sem fundamento jurídico razoável e sem interesse público.

A sentença reconheceu a prescrição quinquenal, limitando a análise do mérito às parcelas vencidas entre janeiro de 2013 e janeiro de 2018. No mérito, julgou procedente o pedido da autora sob o fundamento de que, embora a pensão por morte seja regida pela lei vigente à época do falecimento, o Município aprovou e publicou a Lei nº 187/2002, reconhecendo o dever de pagar à parte autora por ser dependente financeira do de cujus e por este ter sido assassinado em razão do cargo, configurando um direito adquirido.

Da admissibilidade do recurso

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Do mérito recursal

A controvérsia central do presente recurso reside na validade jurídica da Lei Municipal nº 187/2002, que concedeu pensão por morte à viúva do ex-prefeito de Canabrava do Norte, falecido em 1996, durante o exercício do mandato.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida reconheceu corretamente a prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32 e da Súmula nº 85 do STJ, limitando a condenação ao período de janeiro de 2013 a janeiro de 2018.

Quanto ao mérito propriamente dito, a questão central a ser analisada é a constitucionalidade da Lei Municipal nº 187/2002, que concedeu à apelada pensão por morte no valor equivalente a 50% dos vencimentos do Secretário Municipal de Assistência Social.

O Município apelante sustenta a inconstitucionalidade da referida lei municipal sob dois aspectos principais: (i) violação aos princípios da impessoalidade, moralidade, igualdade e republicano (artigo 37, caput, da CF); e (ii) desrespeito ao caráter contributivo da previdência social e à necessidade de fonte de custeio total (artigos 195, §5º, e 201 da CF).

Após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que assiste razão ao Município apelante.

A Constituição Federal estabelece em seu artigo 37, caput, que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

O princípio da impessoalidade impõe à Administração Pública o dever de tratar todos os administrados sem discriminações, benéficas ou detrimentosas. Significa que a atuação administrativa deve ser direcionada a todos os cidadãos, sem determinação de pessoa ou discriminação de qualquer natureza, visando sempre ao interesse público.

No caso em análise, a Lei Municipal nº 187/2002 foi editada com o único propósito de beneficiar uma pessoa específica - a viúva do ex-prefeito - sem estabelecer critérios gerais e abstratos que pudessem ser aplicados a situações semelhantes. Trata-se, portanto, de uma lei de efeitos concretos, com destinatário certo e determinado, o que viola frontalmente o princípio da impessoalidade.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou em diversas oportunidades sobre a inconstitucionalidade de leis municipais que concedem pensões especiais a viúvas de ex-prefeitos. Na ADPF 975/CE, citada pelo apelante, o STF declarou inconstitucional lei municipal que concedia pensão especial mensal e vitalícia a viúvas de ex-prefeitos, por violação aos princípios republicano, democrático, da moralidade, da impessoalidade e da igualdade.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em casos análogos, tem reconhecido a inconstitucionalidade de leis municipais que estabelecem pensões de mercê, por configurarem favorecimento particular ou político e ofenderem os princípios constitucionais da Administração Pública.

Além da violação ao princípio da impessoalidade, a Lei Municipal nº 187/2002 também afronta o disposto no artigo 195, §5º, da Constituição Federal, segundo o qual "nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total".

No caso em tela, não há qualquer indicação de fonte de custeio para o pagamento da pensão concedida à apelada. A lei municipal simplesmente determinou o pagamento do benefício sem estabelecer a correspondente fonte de recursos, o que viola diretamente o dispositivo constitucional mencionado.

Ademais, o artigo 201 da Constituição Federal estabelece que a previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. A concessão de benefício previdenciário sem a correspondente contribuição prévia viola o caráter contributivo da previdência social e compromete o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema.

Outro aspecto relevante a ser considerado é o princípio da irretroatividade da lei, consagrado no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. A lei que concedeu a pensão por morte à apelada foi promulgada em 2002, seis anos após o falecimento do ex-prefeito, ocorrido em 1996.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a lei aplicável à concessão do benefício de pensão por morte é aquela vigente no momento do óbito do instituidor da pensão (Súmula 340/STJ). No caso em análise, à época do falecimento do ex-prefeito, não havia previsão legal para a concessão de pensão por morte à sua viúva, o que torna indevida a aplicação retroativa da Lei Municipal nº 187/2002.

A sentença recorrida fundamentou-se no fato de que o Município aprovou e publicou a Lei nº 187/2002, reconhecendo o dever de pagar à parte autora por ser dependente financeira do de cujus e por este ter sido assassinado em razão do cargo. Contudo, tal fundamento não se sustenta diante das inconstitucionalidades apontadas.

O reconhecimento de um direito por meio de lei inconstitucional não tem o condão de gerar direito adquirido, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal. Não há falar em direito adquirido à percepção do benefício quando este for deferido ao arrepio do disposto na legislação e a critérios estabelecidos na Constituição Federal.

Nesse sentido, não existe direito adquirido a um determinado regime jurídico de previdência, o que determina que as regras vigentes ao tempo da concessão do benefício é que devem ser observadas, não sendo legítima a utilização de regulamento já revogado.

Portanto, considerando que a Lei Municipal nº 187/2002 viola os princípios da impessoalidade, moralidade, igualdade e republicano (artigo 37, caput, da CF), bem como desrespeita o caráter contributivo da previdência social e a necessidade de fonte de custeio total (artigos 195, §5º, e 201 da CF), além de aplicar-se retroativamente para criar um direito que não existia à época do falecimento do ex-prefeito, impõe-se o reconhecimento de sua inconstitucionalidade e, consequentemente, a improcedência do pedido formulado na inicial.

Ressalte-se que o controle difuso de constitucionalidade pode ser exercido por qualquer juiz ou tribunal, no âmbito de sua competência, conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial. Assim, este Tribunal pode e deve analisar a constitucionalidade da Lei Municipal nº 187/2002 para fins de julgamento do presente recurso.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência, ficando a autora condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025